Tribunal: TJSP
Processo: 1037923-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. Sentença que julgou a ação procedente e a reconvenção improcedente, desobrigando o plano de saúde da obrigação de arcar com a cirurgia de varizes. Insurgência da requerida. Cerceamento de defesa. Alega que o médico errou no relatório médico em que constara a existência da doença por anos. Afirma que a doença foi descoberta

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. Sentença que julgou a ação procedente e a reconvenção improcedente, desobrigando o plano de saúde da obrigação de arcar com a cirurgia de varizes. Insurgência da requerida. Cerceamento de defesa. Alega que o médico errou no relatório médico em que constara a existência da doença por anos. Afirma que a doença foi descoberta após contratar o plano. Invoca, ainda, as Súmulas 105 do TJSP e 609 do STJ para defender a ilicitude da negativa sob alegação de doença preexistente sem prévio exame médico admissional. Preliminar afastada. A realização das provas necessárias e pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos é poder discricionário do magistrado. É ilícita a negativa sob alegação de doença preexistente sem prévio exame médico admissional. Súmula 105 do TJSP. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença modificada. Recurso parcialmente provido, para julgar improcedente a ação principal, e julgar parcialmente procedente a reconvenção.